Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-90.2020.8.14.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000421-90.2020.8.14.0044

RECORRENTE: BRUNO CEZAR LUZ DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Alegação de ausência de
animus necandi
. Pedido de absolvição ou desclassificação para o crime de lesão corporal. Impossibilidade. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Decote da qualificadora. inviabilidade. Competência do tribunal do júri. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Bruno Cezar Luz dos Santos contra decisão da Vara Única de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru/PA, que o pronunciou como incurso nos arts. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 14 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, por suposta tentativa de homicídio qualificado contra Aldeir Barros do Nascimento e Messias Pinheiro Gomes, bem como pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo. A defesa pleiteia absolvição sumária ou impronúncia por ausência de animus necandi, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal e, ainda, a exclusão da qualificadora.

II.
questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de prova do animus necandi que justifique a absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação para lesão corporal; (ii) verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras de emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) decidir sobre a manutenção ou reforma da decisão de pronúncia..

III.
razões de decidir

5.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal.

6.

No caso concreto, os depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliados à confissão parcial do réu, apontam para a necessidade de submissão da causa ao seu juiz competente, qual seja, o júri popular, a quem incumbe analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir qual versão é procedente.

7.

A desclassificação para corporal só é admissível quando há certeza inequívoca da ausência do dolo de matar, o que não se verifica nos autos, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

8.

As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.

IV.
dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 69; 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413 e 581, IV; Lei n. 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 876.318/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/3/2024; TJPA, RSE nº 0000198-55.2009.8.14.0002, rel. Des. Leonam Gondim, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03/06/2024; TJPA, RSE nº 0800352-77.2020.8.14.0059, rel. Des. Pedro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 03/06/2024; STJ, AgRg no HC 893.318/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por BRUNO CEZAR LUZ DOS SANTOS, contra decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru (id nº 15887252), que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado por emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido, na modalidade tentada, e pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, previstos no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do CPC e art. 14, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69, do CP, para que seja submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões
recursais (ID 15887254), a defesa pede sua absolvição sumária ou impronúncia, sob alegação de ausência de comprovação do
animus necandi
.

Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito de lesão corporal. Por fim, pede a exclusão das qualificadoras.

Em
contrarrazões
(ID 15887258), o representante do Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em sede de juízo de
retratação
, o juízo
a quo
manteve a decisão (ID 15887263).

Nesta instância, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 19179945).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Consta da denúncia (ID 15887071):

“(...) no dia 11 de agosto de 2019, por volta das 00h30min, em via pública, na Rua Basílio, Rua Principal, CEP: 68707-000, Centro, Primavera/PA, o denunciado BRUNO CEZAR LUZ DOS SANTOS, de forma consciente e voluntária, tentou matar as vítimas, ALDEIR BARROS DO NASCIMENTO, vulgo "Jeto" MESSIAS PINHEIRO GOMES, vulgo "Loro", mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, consistentes em efetuar vários disparos de uma arma caseira, agindo com animus necandi, não se consumando o fato por circunstâncias alheias às suas vontades, nos termos a seguir expostos:

Consta no Inquérito Policial anexo, que a vítima ALDEIR, estava retornando para sua casa, após um aniversário, na companhia de seu amigo e também vítima, MESSIAS, quando foram surpreendidos por tiros de arma de fogo.

Na ocasião, após os disparos, as vítimas correram, e a vítima MESSIAS ao olhar para trás, identificou o denunciado como autor dos disparos, o qual estava escondido perto do posto de saúde. O denunciado em seu depoimento confessou estar escondido, aguardando a vítima ALDEIR passar e surpreendê-lo com os disparos.

Extrai-se ainda, que o denunciado apontou a arma em direção as vítimas, apertando o gatilho, acertando as vítimas, porém não consumando o ato por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que os disparos atingiram as vítimas em vários lugares, como o braço direito, orelha direita e costas da vítima Aldeir, bem como atingiu as costas, perna e quadril da vítima Messias. Após os disparos o denunciado também correu, e sabendo não ter consumado o fato, retornou em seguida a Vila Basílio, desta vez portando um facão a procura das vítimas, não encontrando-as.

Consta ainda, que o denunciado realizou inúmeras ameaças a vítima ALDEIR, atentando contra sua vida em razão de vingança, devido um acidente automobilístico envolvendo seu pai e o pai da vítima, o sr. João Lindomar, constando ainda que o denunciado é bastante agressivo, vez que já tentou esfaquear uma mulher na Vila Basílio... (...)”

São os fatos.

– DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO:

Como relatei, a defesa pede sua absolvição sumária ou impronúncia, sob alegação de ausência de comprovação do
animus necandi
.

Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Os pleitos não procedem.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, indícios de autoria e prova de materialidade do delito encontram sede nos elementos dos autos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial – BOP (ID de origem 63590461, p. 03) e pelos documentos médicos coligidos aos autos, em especial prontuário de atendimento (ID de origem 63590462, p. 02), que descrevem os ferimentos sofridos pelas vítimas em decorrência dos fatos ora apurados.

Em relação aos indícios de autoria, vejamos os depoimentos tomados em juízo, conforme transcritos nos autos.

A vítima
MESSIAS PINHEORO BORGES
afirmou, em juízo, que estava passando na rua e escutou um tiro, não tendo havido discussão com o acusado. O tiro não pegou muito no depoente, pegou mais no rapaz que morreu, que gritou no momento. No depoente o tiro atingiu a costa e a coxa. No amigo do depoente pegou no braço, na orelha e na costa. O tiro foi dado a, aproximadamente, 20 metros. A espingarda era de chumbinho, e as vítimas foram atingidas pelo chumbo. Soube informações de que o crime foi motivado em razão de uma namorada do acusado.

A testemunha
JOÃO DAMASCENO DE NASCIMENTO
, pai da vítima ALDEIR, a despeito de não ter presenciado os fatos, disse, em juízo, que avistou seu filho quando chegou em casa ensanguentado. Ato contínuo, colocou a vítima em seu carro e o conduziu ao atendimento médico, tendo sido transferido para a UPA de Capanema. Os ferimentos eram no braço, parte da costela e na orelha. No mesmo dia a vítima saiu do hospital. Ficou sabendo que o crime foi motivado por ciúmes.

A testemunha de defesa
JUARES DOS SANTOS COSTA
apresentou depoimento contraditório e frágil, uma vez que desamparado nos autos, pois apenas disse que, quando as vítimas iam passando perto do depoente, “escutou” ALDEIR e MESSIAS dizendo que iriam matar o acusado. Consequentemente, teria avisado ao acusado o que tinha escutado, o qual, por sua vez, se antecipou e resolveu matar as vítimas. Não sabe se havia animosidade por causa da namorada.

O recorrente negou que tivesse a intenção de matar as vítimas, afirmando que fez o disparo de arma de fogo em direção a elas, aduzindo, entretanto, que tinha o interesse de “dar um susto” apenas em ALDEIR, não sabendo que o tiro atingiria MESSIAS.

Ao decidir, a magistrada singular assim asseverou:

“(...) o depoimento da testemunha de defesa acima indica que o réu se antecipou à suposta ameaça de morte e resolveu agir contra as vítimas. Aliado ao interrogatório do réu, é indício suficiente de que este tinha intenção de matar ALDEIR e assumiu o risco quanto a MESSIAS, porquanto estavam juntos no momento e o acusado afirmou em juízo que aprendeu sozinho a atirar, portanto, não realizou capacitação profissional.

Como se constata, a conduta do acusado de não só apontar as armas para as vítimas com o fito de “dar um susto”, mas sim desferir o disparo contra estas, revela a possível intenção de o sujeito ativo ter agido com
animus necandi,
já que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, o réu disse que não tinha atrito com as vítimas, pois eram colegas de escola, o que robustece ainda mais a sua intenção de matar e a ausência de motivos para a prática do delito, fragilizando a hipótese de que a vítima queria matá-lo.

Quanto à tese defensiva de desclassificação para lesões corporais, não há elementos robustos para acolhê-la de plano, havendo fundadas dúvidas de que o acusado teria apenas a intenção de lesionar as vítimas. Como se vê, é questionável a referida tese, considerando que o acusado disse que foi em casa buscar a arma para, logo em seguida, voltar ao local do crime, quando. Então, atirou em direção às vítimas. (...)”

Como se vê, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a sustentar a decisão atacada, que se encontra bem fundamentada e ancorada no caderno processual, não havendo que se falar em impronúncia ou desclassificação.

Em que pese a defesa afirme que o recorrente agiu sem
animus necandi
, as afirmações não são imunes de dúvidas, pois os elementos dos autos não possibilitam, neste momento, atingir a certeza necessária à desclassificação do delito, devendo, as teses defensivas, serem apreciadas pelo juiz competente da causa, qual seja, o júri popular, a quem incumbe analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir qual versão é procedente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3. Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, II E IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÕES DAS QUALIFICADORAS. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUIVOCA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000198-55.2009.8.14.0002 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2. Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do animus necandi. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800352-77.2020.8.14.0059 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

- DA QUALIFICADORA:

Em relação ao decote da qualificadora, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Ao concluir por sua submissão ao Conselho de sentença, a magistrada assim registrou:

(...) No que concerne à qualificadora “
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
”, entendo que deve ser levada à apreciação pelos membros do Tribunal do Júri, em razão da ausência de prova cabal de sua inexistência, o que impede sobremaneira a sua exclusão. (...)

Com efeito, conforme depoimentos coletados nos autos, o recorrente foi até sua casa se armar e, quando retornou, disparou de inopino nas vítimas, lhes tomando de surpresa, verificando-se a necessidade da submissão ao Júri Popular da procedência da qualificadora referente ao cometimento do delito “
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
”.

Para corroborar o acima exposto, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS.

1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular. Assim, presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação.

2. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, de forma a desclassificar a conduta para a forma culposa, demandaria análise probatória, providência vedada na via eleita.

3. Por fim, vale consignar que esta Corte Superior entende que
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 893318 / SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 03/05/2024)

Portanto, as teses defensivas não restaram comprovadas de forma inquestionável, devendo ser mantida a decisão atacada e o caso submetido a julgamento pela Corte Popular.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2025